Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736565-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Manifeste-se a parte ré acerca do agravo interno interposto pelo autor, no prazo de 15 dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator